Tribunal: STF
Processo: RE 221403
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO
APRESENTADO APÓS O SEU JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não foram impugnados os fundamentos do despacho agravado, que negou
seguimento ao extraordinário, pois limitou-se a agravante a reiterar
a necessidade do deferimento do pleito de desistência, para a
obtenção das benesses conferidas pela MP 2.222/01.
Na linha de precedentes desta Corte (QORE 144.972 e QORE 113.682),
não é de se homologar o pedido de desistência da ação apresentado
após a prolação de decisão monocrática do relator que julgou o
recurso extraordinário, mesmo que esta ainda não tenha sido publicada.

Agravos regimentais improvidos.